Tribunal: TJES
Processo: 5008454-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008454-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA PAULINO DA SILVA

AGRAVADO: AILTON CORTELETI

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. TUTELA
CAUTELAR
.
PROIBIÇÃO DE REALIZAR BENFEITORIAS.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I – O cenário probatório até então descortinado vai ao encontro da tese autoral – seja pelo devido registro lançado perante a matrícula nº 26, do livro 2/A do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Águia Branca de alteração de titularidade, bem como pela apuração realizada pelo perito judicial.

II - Pautado por juízo de prudência, não promoveu o julgador primevo qualquer inversão possessória sobre a área, tendo apenas determinado a não realização de benfeitorias.

III - A natural afetação gerada pelas tutelas judiciais, haja vista seu condão de conformar e constranger a vontade das partes condicionando sua atuação aos contornos do
decisum
, é fator sopesado pelo julgador frente à probabilidade do direito reclamado (artigo 300 do CPC), conduzindo, à luz das hipóteses elencadas no artigo 301 do CPC, a fundamentada escolha da medida idônea e pertinente -
i
n casu
, visou-se até mesmo evitar que prejuízos maiores que os já alegados pudessem ser impostos à recorrente.

IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008454-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HILDA PAULINO DA SILVA

AGRAVADO: AILTON CORTELETI

JUIZ: DR.
RONALDO DOMINGUES DE AL
MEIDA

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que determinou à recorrente “que se abstenha de realizar qualquer benfeitoria na área constante nas fotografias do id n. 41759333, justamente por ser área objeto de litígio nestes autos,
imediatamente,

até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de mora, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões recursais, afirmou a recorrente que “JAMAIS SOUBE DA PENHORA E DA ADJUDICAÇÃO, isto porque registrou sua escritura e edificou todas as benfeitorias, sem receber sequer uma notificação. [...] a propriedade está totalmente formada e, vendo tal situação, o Agravante, visando obter vantagem, postulou uma suposta complementação da área adjudicada justamente sobre a área da Agravante, quando na verdade se existe uma dívida do pai todos os donatários devem contribuir com parte dos bens recebidos para a quitação”.

Por ocasião da análise da tutela provisória recursal não vislumbrei assistir razão à recorrente em pretender obstar os efeitos da ordem cautelar exarada pelo juízo de origem, conclusão não alterada nesta nova oportunidade de reflexão.

Pois bem. Segundo consta da exordial ofertada pelo ora recorrido, adjudicou área de 150.000m2 referente a imóvel rural registrado sob a
matrícula n. 026
, livro 2/A no Cartório de Registro de Imóveis de Águia Branca, situado à margem direita da Rodovia do Café, no sentido Águia Branca a Barra de São Francisco (área que é parte integrante de área maior), com área total de 352.000m2.

Foi apresentada certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Águia Branca (fls. 12/13) contendo tal informação, panorama igualmente contemplado pela prova pericial já produzida nos autos de origem (id nº 42375008, de maio/2024; id nº 51009923, de setembro/2024).

Apesar disso, estaria sendo obstado o acesso do recorrido à totalidade da área adjudicada, da qual faria parte ocupação perpetrada pela recorrente sob a alegação de aquisição formal pretérita, a qual remonta há décadas de uso da terra (atualmente dedicada ao plantio de café).

Embora seja até mesmo possível em ações de divisão e demarcação de terras particulares a arguição, em defesa, do instituto da usucapião (nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 736.396/MG, publicado em 22/6/2017), nos autos de origem não constam documentos que atestariam inequivocamente a aquisição de domínio (registral ou fático) pela recorrente.

Ao contrário, o cenário probatório até então descortinado vai ao encontro da tese autoral – seja pelo devido registro lançado perante a matrícula nº 26, do livro 2/A do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Águia Branca de alteração de titularidade, bem como pela apuração realizada pelo perito judicial.

Pautado por juízo de prudência, não promoveu o julgador primevo qualquer inversão possessória sobre a área, tendo apenas determinado a não realização de benfeitorias.

Interessa recordar, a tal ponto, a básica e relevantíssima premissa de que cautelar é a tutela que serve “como instrumento apto a garantir que o resultado final do processo seja eficaz, significando que tal resultado tenha condições materiais para gerar os efeitos práticos normalmente esperados. O próprio nome do instituto – cautelar – expressa de maneira clara a ideia de que essa espécie de tutela presta-se a garantir, acautelar, assegurar alguma coisa” (Daniel Amorim Assumpção Neves em Manual de direito processual civil – Volume único, 2016, página 699).

A natural afetação gerada pelas tutelas judiciais, haja vista seu condão de conformar e constranger a vontade das partes condicionando sua atuação aos contornos do
decisum
, é fator sopesado pelo julgador frente à probabilidade do direito reclamado (artigo 300 do CPC), conduzindo, à luz das hipóteses elencadas no artigo 301 do CPC, a fundamentada escolha da medida idônea e pertinente.

In casu
, consideradas as provas que militam em favor da tese autoral (artigo 569 do CPC), concluiu o julgador por impedir que alterações sobre a área rural fossem realizadas, visando até mesmo evitar que prejuízos maiores que os já alegados pudessem ser impostos à recorrente, sendo essa também a posição que aqui adoto.

Por tais razões, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.